Tribunal: TJDFT
Processo: 0738904-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738904-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF D E S P A C H O Ação declaratória de ilegalidade de greve com pedido de antecipação de tutela proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Procuradoria Distrital dos Direitos dos Cidadãos e 2a Promotoria de Justiça de Execuções de Medidas Socioeducativas do DF), em desfavor do Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal SINDSSE/DF. Informa o Ministério Público que “após a Procuradoria Geral do Distrito Federal ter firmado o entendimento de que a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, paga aos servidores da Carreira Socioeducativa do DF possui caráter propter laborem, não podendo ser incorporada à aposentadoria, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD, responsável pela gestão de pessoas do Governo do Distrito Federal, promoveu alteração nos contracheques dos servidores aposentados, o que ocasionou a diminuição dos numerários líquidos recebidos”. Por esse motivo, o ora réu SINDSEE/DF convocou Assembleia Geral Extraordinária, para o dia 05 de setembro de 2023, na qual se deliberou “pelo cancelamento intencional, por parte dos Agentes Socioeducativos, das inscrições realizadas no serviço voluntário gratificado a partir do dia 19/09/2023, e, em não havendo sinalização do Governo quanto ao diálogo com o Sindicato até o dia 15/09/2023, pela paralisação a ser deflagrada a partir da data de 16 de setembro de 2023, e estarão suspensas/limitadas: as visitas de familiares dos adolescentes; manutenção apenas das atividades essenciais (alimentação e banho de sol); não resposta a procedimentos administrativos; protestos nos eventos GDF + Perto do Cidadão; dentre outras medidas extremas”. Além disso, teria sido criado grupo no aplicativo “Whatsapp” (SSE Geral), em que, nas palavras do autor, “se revelam ameaças mais sérias por parte daqueles servidores, a exemplo de realização de piquetes, fechamento de ruas, paralisação total das atividades, além de ofensas às autoridades da SEJUS (com a disseminação de informações falsas à categoria o sentido de que foram as referidas autoridades as responsáveis ela perda financeira dos servidores)”. Assevera a parte autora que a suspensão das atividades socioeducativas é ilegal, por não atender o disposto na Lei 7.783/1989, sobretudo os arts. 11, 12 e 13, a “colocar em xeque os diretos fundamentais dos adolescentes vinculados ao Sistema Socioeducativo de meio fechado do DF, não obstante esses direitos estejam elencados no artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 3o e 208 do Estatuto da Criança e do Adolescente”. Sustenta, ainda, que “o movimento paredista fere direitos fundamentais dos socioeducandos e submete esses indivíduos a uma situação incompatível com o Estado Democrático de Direito, que tem como primado o respeito aos direitos humanos, o cumprimento das normas Constitucionais e demais normas correlatas, in casu, a Lei do SINASE e o Estatuto da Criança e do Adolescente”, sendo que “a notícia de paralisação ensejará iniciativas de rebelião por parte de alguns internos, em virtude do prévio conhecimento da redução dos servidores responsáveis pela segurança das Unidades e em razão do prejuízo às visitas de familiares que ocorrerá no final de semana que se avizinha” (desordem institucional). Pede, em liminar e no mérito, a declaração de ilegalidade do movimento grevista dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal e a determinação de retorno imediato ao efetivo e integral exercício das funções afetas à categoria, inclusive mediante a aplicação de multa diária e o desconto da remuneração referente aos dias não trabalhados. No mais, pede a citação do Distrito Federal, bem como que o SINDSEE/DF, por ocasião da citação, seja intimado a juntar “prova da existência formal do sindicato, devidamente registrado, sob pena de ilegitimidade das ações/atividades por ele perpetradas”. Instruída a petição com os documentos de id 51320751, p. 1 a 5. É o relato. O presente processo, inaugurado pelo Ministério Público do Distrito Federal, foi distribuído em 14 de setembro de 2023, às 16h27, sendo os autos conclusos a este Relator, em 15 de setembro, às 12h10. Nesse ínterim, em 14 de setembro de 2023, às 17h20, foi prolatada decisão liminar pela 1a Câmara Cível do TJDFT (Des. Fabio Eduardo Marques), nos autos do Dissídio Coletivo 0738647-51.2023, deduzido pelo Distrito Federal, em 13 de setembro de 2023, às 12h08, “para suspender a deliberação de greve aprovada na Assembleia Geral Extraordinária do dia 05/09/2023, devendo a categoria manter, integralmente, suas atividades”. Eis o inteiro teor da decisão da 1a Câmara Cível: Cuida-se de ação declaratória de abusividade de greve c/c com obrigação de fazer proposta pelo Distrito Federal contra o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF. O suscitante insurge-se contra a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/09/2023, “na qual se deliberou pelo cancelamento das inscrições realizadas no serviço voluntário gratificado a partir do dia 19/09/2023, e, em não havendo sinalização do Governo quanto ao diálogo com o Sindicato até o dia 15/09/2023, pela deflagração do movimento grevista propriamente dito a partir do dia 16 de setembro de 2023, com suspensão das visitas de familiares aos adolescentes, manutenção apenas das atividades essenciais (alimentação e banho de sol), não resposta a procedimentos administrativos, protestos nas edições do Programa GDF Mais Perto do Cidadão, dentre outras medidas extremas”. Salienta que os servidores representados pelo Sindicato são responsáveis pela custódia de adolescentes infratores, os quais exercem “atividades relacionadas a guarda, vigilância, acompanhamento e segurança dos jovens e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, garantindo-lhes atividades de escolarização, profissionalização e outras afins”. Por isso, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal encaminhou informação à Procuradoria do DF destacando os riscos que a anunciada greve, com a paralisação dos serviços essenciais e imprescindíveis, pode gerar aos adolescentes sob tutela do Estado. Relata que, segundo noticiado, o Sindicato pretende deflagrar greve geral, suspendendo as visitas de familiares aos adolescentes, paralisando as escoltas e os atendimentos técnicos por psicólogos, pedagogos e assistentes sociais, paralisando até mesmo a área administrativa, em flagrante desrespeito aos ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 4o, 5o e 6o). Assinala desrespeito à Constituição Federal (arts. 9o e 37, VII) e à Lei 7.783/89 (arts. 6o, 9o e 11), porquanto o movimento grevista anunciado causará constrangimento aos direitos e garantias fundamentais, pois resultará a paralisação ilegal de serviços essenciais e de interesse público, relacionados “à segurança e aos cuidados básicos e ao atendimento dos direitos fundamentais dos adolescentes sob custódia”. Defende aplicação do Tema de repercussão geral 541 (ARE 654.432), porquanto os servidores representados pelo Sindicato são responsáveis pela custódia de adolescentes infratores, sendo inegável que as atividades e serviços desempenhados estão relacionados à segurança pública. Pede a concessão de tutela de urgência para: a.1) declarar preventivamente a vedação e ilegalidade de greve por parte dos servidores representados pelo Sindicato réu, determinando a manutenção integral da categoria nos postos de trabalho, garantindo a continuidade de todos os serviços (abrangendo inclusive o serviço voluntário), sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); a.2) sucessivamente, acaso não declarada liminarmente a ilegalidade da greve, seja deferida antecipação da tutela para impor obrigação de fazer ao requerido consistente em manter nos postos de trabalho a integral prestação dos serviços (inclusive do serviço voluntário), no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores para as atividades realizadas em todas as unidades, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e a.3) declarar a legalidade, bem como autorizar o ato administrativo de corte de ponto dos grevistas, com a consequente glosa na folha de pagamento. No mérito, requer a procedência do pedido para declarar a vedação e ilegalidade do direito de greve pelos servidores representados pelo Sindicato, a condenação do réu na obrigação de fazer consistente na manutenção da categoria aos postos de trabalho, inclusive do serviço voluntário, sob pena de multa, bem assim declarar a legalidade e autorizar corte de ponto dos grevistas, com a consequente glosa na folha de pagamento. É o relatório. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O Distrito Federal insurge-se contra o possível movimento grevista anunciado pelo Sindicato. De acordo com o art. 37 da Constituição Federal, é assegurado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical (inc. VI) e o direito de greve a ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica (inc. VII). Cumpre registrar que, diante da omissão legislativa na edição de “lei específica”, atualmente, aplica-se a lei que regula o direito de greve do setor privado (Lei n. 7.783/89), conforme entendimento assentado pelo STF no julgamento de mandado de injunção (Tribunal Pleno, MI 708, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/10/2007). Verifica-se que o direito de greve no âmbito da administração pública direta e indireta é assegurado apenas aos servidores públicos civis. Ou seja, não há garantia desse direito aos militares, pois, ao contrário, a própria Constituição Federal proíbe o exercício de greve pelo militar (art. 142, § 3o, IV). Pela leitura simples e isolada do 142, caput, da Constituição Federal, é possível afirmar que a vedação ao direito de greve alcançaria somente as Forças Armadas, constituídas pela Marina, pelo Exército e pela Aeronáutica. Contudo, no julgamento do Tema 541 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que também é vedado o direito de greve aos policiais civil e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Confira-se a tese: I - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública; II - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria. (Grifado) Oportuna a transcrição da ementa do julgamento de mérito do recurso paradigma: CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA SEGURANÇA INTERNA, ORDEM PÚBLICA E PAZ SOCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ART. 9o, § 1o, ART. 37, VII, E ART. 144, DA CF. VEDAÇÃO ABSOLUTA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. 1. A atividade policial é carreira de Estado imprescindível a manutenção da normalidade democrática, sendo impossível sua complementação ou substituição pela atividade privada. A carreira policial é o braço armado do Estado, responsável pela garantia da segurança interna, ordem pública e paz social. E o Estado não faz greve. O Estado em greve é anárquico. A Constituição Federal não permite. 2. Aparente colisão de direitos. Prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos. Impossibilidade absoluta do exercício do direito de greve às carreiras policiais. Interpretação teleológica do texto constitucional, em especial dos artigos 9o, § 1o, 37, VII e 144. 3. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do Código de Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria. (ARE 654432, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114 Divulg 08-06-2018 Public 11-06-2018. Sublinhado) Infere-se, portanto, do julgado supra que a impossibilidade de policiais civis e militares e servidores públicos atuante na segurança pública participarem de movimento grevista está na necessidade de “prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos”. No caso dos autos, inegável que os servidores integrantes da carreira Socioeducativa do Distrito Federal, por exercerem “atividades relacionadas a guarda, vigilância, acompanhamento e segurança dos jovens e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, garantindo-lhes atividades de escolarização, profissionalização e outras afins” (art. 2o da Lei Distrital 6.419/2019), desempenham uma atividade essencial e indispensável à incolumidade pública. Nesse contexto, em se tratando de serviço público essencial e, de resto, intimamente ligado à segurança pública, mostra-se descabida a sua paralisação, ainda que parcial, na linha do precedente qualificado da Suprema Corte. Aliás, esse o entendimento já proclamado por esta eg. Corte, envolvendo a mesma controvérsia que ora se apresenta, senão vejamos os precedentes julgados: PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONVENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA CIVEL. REGIMENTO INTERNO. SERVIÇO RELACIONADO À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E À SEGURANÇA PÚBLICA. DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. ILEGALIDADE. MULTA (ASTREINTES). VALOR. 1. Ação declaratória de abusividade de greve c/c obrigação de fazer, com pedido liminar, autuada como Petição, na qual o Distrito Federal pretende a declaração de ilegalidade da greve dos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal. 2. Os pedidos formulados pelo sindicato requerido em reconvenção se referem a supostas obrigações de fazer a serem realizadas pelo Distrito Federal que, não obstante estarem relacionadas ao motivo pelo qual supostamente a greve teria sido deflagrada, não se insere entre as matérias de competência do presente órgão. 3. Apesar de a Constituição Federal assegurar o direito de greve aos servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, no julgamento da Reclamação 6.568, de que os servidores públicos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública não podem deflagrar greve. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 654432/GO, com Repercussão Geral reconhecida e no qual se firmou a tese de que: "1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública." 4. Também é firme o entendimento de que as atividades desempenhadas pelos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal se encontram intimamente atreladas à garantia da ordem pública mediante a prestação de trabalho social, em razão da orientação de menores em conflito com a lei, não se podendo restringir tal condição àqueles que integram as polícias descritas nos incisos do art.144 da Constituição Federal, sobressaindo a essencialidade dos serviços que prestam, bem como a imperiosa necessidade de sua manutenção para resguardo a outros direitos fundamentais previstos constitucionalmente, tais como a ordem pública, segurança, incolumidade física, e a vida da população e dos menores sob custódia do sistema socioeducativo. 5. Assim, justificada a restrição ao exercício do direito de greve e, como conseqüência, a declaração de sua ilegalidade, independentemente da análise quanto ao preenchimento dos requisitos da Lei no 7.783/89, do descumprimento do acordo realizado na greve deflagrada em 2015 e do movimento ter sido deliberado de forma a que não ocorresse prejuízo ou redução do efetivo de servidores. 6 A aplicação de multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para descumprimento de ordem para o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho não se mostra desarrazoada ou desproporcional, sendo compatível com a importância da obrigação imposta, em especial quando se leva em consideração as conseqüências que eventual descumprimento poderia acarretar ao sistema de internações de menores infratores, bem como à ordem pública, segurança, incolumidade física e a vida da população e dos menores sob custódia do sistema socioeducativo, a população do Distrito Federal e, inclusive, aos servidores públicos em contato direto com os menores. 7. Se a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa revela-se excessivo, tendo em vista a ausência de complexidade da causa, com ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se arbitrá-lo por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade. Honorários fixados em R$10.000,00 (dez mil reais). 8. Ação julgada procedente. (Acórdão 1234613, 07027746320188070000, Rel. Des. CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, julgado em 2/3/2020, DJe de 13/3/2020. Grifado) PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE E OBRIGAÇÃO DE FAZER. GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SERVIÇO RELACIONADO À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E À SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. ILEGALIDADE. CONFIGURADA. APLICABILIDADE DE MULTA. VALOR. RAZOÁVEL. DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. O exercício do direito de greve no serviço público demanda regulamentação específica, que na atualidade, ainda se encontra em mora legislativa, já que ausente norma disciplinando a matéria. 2. Diante da inexistência de norma regulamentadora específica sobre o direito de greve dos servidores públicos, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento de mandados de injunção, acabou por determinar a aplicação, no que couber, da Lei no 7.783/1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve no âmbito da iniciativa privada. 3. Embora restar assegurado o direito de greve aos integrantes do serviço público, tal situação não abarca todas as categorias de servidores, haja vista a impossibilidade de interrupção de alguns serviços públicos, que devem ser prestados na sua totalidade. Entendimento confirmado pelo Excelso STF de que - "servidores públicos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública, à administração da Justiça - aí os integrados nas chamadas carreiras de Estado, que exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária - e à saúde pública", a exemplo da categoria e as atividades exercidas pelos servidores socioeducativos, que embora não sejam àquelas propriamente enquadradas como de polícia, está intimamente atrelado à garantia da ordem e à segurança pública, tanto das unidades de internação, quanto da incolumidade pública dos próprios internos e também da população, de modo, a restar-lhes, nesse contexto, impossibilitado o exercício do direito de greve. 4. A aplicação de multa para eventual descumprimento de ordem para o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho, não se mostra desarrazoada ou desproporcional, sendo compatível com a importância da obrigação imposta, até porque as conseqüências do descumprimento poderão acarretar conseqüências consideráveis ao sistema de internações de menores infratores, e, logo, às próprias demandas referentes a direitos básicos e fundamentais das crianças e dos adolescentes, assegurados constitucionalmente e no próprio ECA. 5. A jurisprudência dos Tribunais tem firmado entendimento no sentido de ser lícito o desconto dos dias não trabalhados em decorrência de movimento grevista dos servidores públicos, cabendo a Administração Pública, em atenção as normas e princípios do direito público, efetuar os descontos, salvo se demonstrada a existência de acordo entre as partes para que haja eventual compensação dos dias sem a efetiva prestação de serviço. 6. Ação julgada procedente. (Acórdão 962507, 20150020263490PET, Rel. Desa. GISLENE PINHEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/8/2016, DJe de 30/8/2016. Grifado) Informativo do Sindicato anexado no id. 51260066 – p. 18/19, noticia sobre a deliberação tomada em assembleia para início de greve da categoria em 16/09/2023, que culminará com a paralisação de diversas atividades. Nesse cenário, ainda que em sede preliminar, é prudente resguardar a continuidade de todas as atividades prestadas pela categoria ao sistema socioeducativo. O perigo da demora reside na proximidade da paralisação – prevista para o próximo dia 16/09/2023 – e, principalmente, na suspensão de atividades que certamente refletirá no próprio sistema socioeducativo, com potencial para ofender direitos básicos dos adolescentes sob custódia, com desdobramentos graves, conforme adverte o Subsecretário do Sistema Socioeducativo (id. 51260065). Ante o exposto, defiro a tutela provisória de urgência para suspender a deliberação de greve aprovada na Assembleia Geral Extraordinária do dia 05/09/2023, devendo a categoria manter, integralmente, suas atividades, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00. Cite-se o Sindicato para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, intimando-o para o cumprimento da liminar. Cumpra-se a diligência, com urgência, por Oficial de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator. Nessa quadra, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por intermédio da e. Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão e Promotoria de Justiça de Execução de Medidas Socioeducativas, para se manifestar sobre a subsistência do interesse de agir e/ou eventual conexão. Após, conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator